Tribunal: TJDFT
Processo: 0715783-47.2018.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS. PERCENTUAL NÃO FIXADO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.
1.Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material.
2. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o improvimento dos presentes embargos é medida que se impõe.
3. Postergada a fixação dos honorários sucumbenciais para a fase de liquidação do julgado, a teor do art. 85, § 4o, II, não há que se falar em majoração dos honorários recursais. Precedentes.
4. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos.